Tribunal: TJBA
Processo: 8082910-95.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082910-95.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VANESSA KELLY SALES BARRETO

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS, EDUARDO JORGE MENDONCA NASCIMENTO

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIDALGO

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA EM CONTA-CORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. VALOR MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por consumidora contra instituição financeira, em razão de débito indevido em sua conta-corrente, por meio de operação bancária via TED no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), cuja autoria nega. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, condenando o banco à restituição do valor transferido e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ambas as partes interpuseram apelações: o banco, buscando a reforma da condenação; e a autora, requerendo a majoração do valor indenizatório.
II. Questão em discussão
2.
Verifica-se a discussão sobre a responsabilidade da instituição financeira por débito decorrente de fraude externa, bem como a suficiência do valor fixado a título de danos morais.
III. Razões de decidir
3.
A responsabilidade da instituição financeira, em casos de fraude, é objetiva, conforme a Súmula 479 do STJ, por se tratar de fortuito interno.
4.
A instituição financeira não produziu prova da legitimidade da operação, nem comprovou a segurança do sistema utilizado.
5.
É devida a reparação por danos morais diante da quebra da confiança e do abalo sofrido pelo consumidor.
6.
O valor fixado na origem revela-se proporcional, não havendo elementos que justifiquem sua majoração.
IV. Dispositivo e tese
7.
Recursos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
"1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de falha no serviço.

2. A fixação da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº. 8082910-95.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados, simultaneamente,
VANESSA KELLY SALES BARRETO
e
BANCO SAFRA S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025.
Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça